Tribunal: TJSP
Processo: 1006696-80.2024.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Falha na prestação de serviço, com cobranças indevidas. Responsabilidade atribuída a concessionárias, gestoras de serviço público, de abastecimento de gás encanado e de água, coleta e tratamento de esgoto. Abordagem condenatória. Juízo de procedência. Apelo de corré. Desprovimento.